Tribunal: TJPA
Processo: 0010610-02.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. (ARTIGOS 157, §2º, II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA).1. MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. DESPROVIMENTO. A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NO CASO EM QUESTÃO, O APELANTE ANUNCIOU O ASSALTO, LEVANTOU A CAMISA E MOSTROU UMA ARMA DE FOGO (SIMULACRO), SENDO IMEDIATAMENTE PERSEGUIDO E PRESO, SÓ NÃO OBTENDO ÊXITO EM SUA EMPREITADA CRIMINOSA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, POIS UMA VÍTIMA QUE ESTAVA NA VIDRAÇARIA COMEÇOU A GRITAR CAUSANDO SUSTO NOS CRIMINOSOS QUE SE EVADIRAM DO LOCAL. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ? 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.Belém/PA, 27 de abril de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0010610-02.2015.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE BELÉM/PA.
APELANTE: TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA.
DEFENSORIA PÚBLICA: CARLOS DOS SANTOS SOUSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. (ARTIGOS 157, §2º, II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA).
1.

MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
DESPROVIMENTO.
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA PELA TENTATIVA DEVE ATENDER AO PERCURSO DO CRIME QUE FORA COMETIDO, OU SEJA, QUANTO MAIOR A APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA, MENOR É O ABRANDAMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DESSA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NO CASO EM QUESTÃO, O APELANTE ANUNCIOU O ASSALTO, LEVANTOU A CAMISA E MOSTROU UMA ARMA DE FOGO (SIMULACRO), SENDO IMEDIATAMENTE PERSEGUIDO E PRESO, SÓ NÃO OBTENDO ÊXITO EM SUA EMPREITADA CRIMINOSA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE, POIS UMA VÍTIMA QUE ESTAVA NA VIDRAÇARIA COMEÇOU A GRITAR CAUSANDO SUSTO NOS CRIMINOSOS QUE SE EVADIRAM DO LOCAL. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO EM 1/2 COMO FORA FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena definitiva do apelante em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar

provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dezenove a vinte e sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0010610-02.2015.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS/ADOLESCENTES DE BELÉM/PA.
APELANTE: TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA.
DEFENSORIA PÚBLICA: CARLOS DOS SANTOS SOUSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
TAYLOR ALLAN DA COSTA ARRUDA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara de Crimes contra Crianças/Adolescentes de Belém/PA
(fls. 74/80), que o condenou à pena de
03 anos e 08 meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro e 244-B do ECA
(crimes de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 11/06/2015, o ora denunciado portando um simulacro de arma de fogo, na companhia do adolescente W.J.S.M., tentaram assaltar uma vidraçaria na Av. Cipriano Santos. A vítima Brenda Pinheiro relata que o denunciado e o adolescente entraram no estabelecimento e perguntaram sobre os preços de alguns produtos. Em seguida, o denunciado levantou a camisa, mostrou uma arma de fogo (simulacro) e anunciou o assalto. Neste momento, ouviram-se gritos na loja, o que impediu a ação dos assaltantes que saíram da loja sem levar nada. Ato contínuo, a vítima foi até a frente da loja e comunicou o fato a dois policiais que, após a realização de buscas, capturaram os assaltantes. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II c/c 14, II, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Na
sentença
(fls. 74/80), o juiz condenou o apelante pela prática do delito capitulado no artigo
157, §2º, II, c/c 14, II, ambos do Código Penal, e 244-B do ECA,
pelo fato de no caso em comento, diante da ação imediata da vítima que gritou na loja e assustou o réu que saiu correndo, bem como pela ação dos policiais militares que rapidamente conseguiram prender o acusado, o que impediu que o mesmo e o adolescente consumassem o crime.

Em suas
razões recursais
(fls. 148/150), a defesa postulou pela reforma da sentença condenatória, a fim de ser aplicada na fração máxima de
2/3,
em razão da consumação do delito ter sido interrompida bem distante da consumação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 156/161), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 164/165), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela aplicação da fração máxima de
2/3
da tentativa.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

MAJORAÇÃO DA VALORAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.

Requereu a defesa do ora apelante a aplicação no grau máximo da causa de diminuição da tentativa, sob a alegação de que a execução delitiva foi interrompida bem distante da consumação do delito.

Destaco que não assiste
razão a defesa
.

De acordo com o critério objetivo consagrado no
Superior Tribunal de Justiça,
no crime tentado, a aferição da quantidade

de pena a ser reduzida não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, senão vejamos:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...). AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO.
(...). 4. O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. (...).
(STJ - HC n.º 361.054/SP, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data de Publicação: DJe 02/05/2017). Grifei.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. SÚM. N. 7/STJ.
I.
As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, aplicaram a fração de 1/3 (um terço), em razão da tentativa, tendo em vista a proximidade da consumação do delito, pois o recorrente já estava na posse da res furtivae, sendo detido por populares, ao deixar a residência da vítima
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp n.º 1012044 BA 2016/0292121-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data de Publicação: DJe 10/02/2017). Grifei.

Ainda sobre o tema:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DANO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA TENTATIVA.
1. (...). 2.
A escolha da fração de diminuição de pena disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve corresponder ao iter criminis percorrido, não cabendo a redução da fração adotada quando o crime chegou próximo a sua consumação
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido.
(TJ/GO - APR n.º 03039733220158090164, Relator: LILIA MÔNICA DE CASTRO BORGES ESCHER, 1ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/10/2016, Data de Publicação: DJ 31/10/2017). Grifei.
APELAÇÃO-CRIME. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ADEQUADA.
1. (...). 2.
O quantum de redução pela tentativa (1/3) foi estabelecido pela Juíza-Presidente em consonância com o melhor critério, que é de que a redução é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais perto da consumação, menor a diminuição
. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
(TJ/RS - ACR n.º 70065171506, Relator: JÚLIO CÉSAR FINGER, Data de Julgamento: 25/05/2016, Data de Publicação: 08/06/2017). Grifei.

Não é outro o entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2.
Considerando que o Juiz de Piso fundamentou devidamente o índice de redução da pena relativo à tentativa, sopesando as circunstâncias do caso concreto, eis que o apelante exauriu todos os meios disponíveis para a execução do crime, mostra-se acertada a aplicação do grau mínimo fixado, não havendo qualquer reparo a ser feito
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA - APL n.º 0002448-08.2010.8.14.0133, Acórdão n.º 173.440, Relator (a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data de Publicação: 19/04/2017). Grifei.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa no patamar de 1/2, justificou sua decisão nas circunstancias do crime, haja vista que o réu anunciou o assalto, levantou a camisa e mostrou uma arma de fogo (simulacro), sendo imediatamente perseguido e preso, só não obtendo êxito em sua empreitada criminosa por circunstancias alheias a sua vontade, pois uma vítima que estava na vidraçaria começou a gritar causando susto nos criminosos que se evadiram do local.

Portanto, o ¿caminho do crime¿ não se deu em circunstância muito distante do momento consumativo do delito, de modo que pudesse ensejar o estabelecimento no percentual mínimo.

A quantidade de redução a ser cominada pelo crime de roubo tentado depende, conforme já explicitado alhures, do chamado
iter criminis
percorrido:
se o agente, como no presente caso, pratica todos os atos do tipo penal, impossível será a redução no patamar máximo previsto pela norma
.

Dessa forma,
mantenho
o percentual relativo à causa de diminuição pela tentativa aplicada em
1/2
pelo juízo sentenciante, por estar de acordo com o grau de censura que a conduta requer, ainda mais porque a tentativa de roubo majorado percorreu quase a integralidade do
iter criminis,
não havendo qualquer excesso na dosimetria da pena.

Por tais razões,
não acolho
a pretensão recursal epigrafada.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo
as demais cominações da sentença condenatória.

É como voto
.
Belém/PA, 27 de abril de 2021.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora